Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMBULÂNCIA. COLISÃO EM CRUZAMENTO – AVENIDA COM INTENSA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, SEPARADA POR LARGO CANTEIRO CENTRAL – MANOBRA DE CONVERGÊNCIA À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO SEGUIDA DE NOVO CRUZAMENTO – NECESSIDADE DE REDOBRADO DEVER DE ATENÇÃO REDUZIDA VELOCIDADE – DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A disciplina do art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, confere às ambulâncias e veículos de salvamento prioridade no trânsito e livre circulação, quando em serviço de urgência. As alíneas que se seguem impõem ao condutor da ambulância e do veículo de salvamento a necessidade de acionamento dos dispositivos sonoros e de iluminação, além da redução da velocidade para passagem em cruzamento e dos devidos cuidados de segurança.
2. O acidente em questão aconteceu na Av. Hélio Prates, no ponto de cruzamento com a QNM 18. Segundo o relato da parte autora, ambos os veículos transitavam na via que cruza Av. Hélio Prates, mas em sentidos opostos, quando a ambulância do Corpo de Bombeiros executou uma manobra de convergência à esquerda em local proibido, acessando a Av. Hélio Prates, interceptando a trajetória do veículo da autora que cruzava naquele momento a referida Avenida.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e, independentemente de os dispositivos sonoros e de iluminação estarem acionados, ou não, reconheço a culpa do condutor do veículo da ambulância pelo acidente de trânsito.
4. Isso porque a ausência de cautela do condutor da ambulância, que não se ateve às condições de trânsito, tem que ser observada a partir da convergência à esquerda que realizou em momento anterior, que o colocou na faixa central da Av. Hélio Prates, e cujo fluxo estava interrompido para passagem dos veículos que cruzavam a referida Avenida e eram originários da via perpendicular. O vídeo de ID 39761683 reflete a manobra executada pela ambulância, que é de muito risco, pois necessita redobrada atenção e reduzida velocidade. Caberia ao condutor da ambulância aguardar que os demais veículos cedessem a preferência, ainda que em baixa velocidade, em respeito à atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB), para então seguir pela faixa da esquerda, e não pela faixa central, como ocorreu. Portanto, confirmo a sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.